Tribunal: TJBA
Processo: 8004132-66.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004132-66.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: P. R. B. S. e outros

Advogado(s)
:
JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855178/SE (TEMA 793). NÃO OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.366.243 (TEMA 1.234) E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N. 14, DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE E, DE MODO COROLÁRIO, À VIDA. ARTIGOS 6º E 196, AMBOS DA CF/88. DEVER DE ASSISTÊNCIA DO ESTADO. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO
PRESCRITO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, conforme o artigo 196 da Constituição Federal.

2.
"Nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo".
(STF,
RE 1366243, TEMA 1234).

3. O dever constitucional do Poder Público de assegurar assistência médica universal e gratuita à população, conforme dicção do seu art. 196, torna impositiva a disponibilização de estrutura hospitalar apta a garantir o tratamento médico demandado pelo cidadão. Este dispositivo constitucional não encerra mera norma programática, mas impinge um dever de prestação positiva, no sentido de impor ao estado a obrigação de disponibilizar serviço adequado às necessidades médicas do cidadão.

4. No que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais, depreende-se que o percentual arbitrado pelo Juízo
a quo
, correspondente a 15% sobre o valor da condenação, mostra-se em conformidade com os parâmetros previstos no art. 85, § 3º, inc. I, do CPC. Manutenção da sentença.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004132-66.2021.8.05.0113
, em que figuram, como apelante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
P. R. B. S.
, representado por sua genitora
JUCIARA BRITO DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator